Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706711-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ROBSON MARTINS DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de petição manuscrita, ajuizada por ROBSON MARTINS DA SILVA, na qual requer a modificação do parâmetro de progressão de regime, de regime de 3/5 (três quintos) para 50% (cinquenta por cento) na pena do tráfico de drogas, com a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19. Considerando que o pedido inicial foi formulado pelo sentenciado, foi determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública (ID 44070313). A Defensoria Publica consignou que o apenado vem sendo regularmente assistido no processo de execução originário (SEEU 0064639-79.2001.8.07.0015) e que o pleito de aplicação retroativa da Lei 13.964/19 foi indeferido em 10/06/2020, em razão da reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados (ID 44981166). É o breve relatório. Passo a decidir. Observa-se que ROBSON MARTINS DA SILVA cumpre pena total de 49 (quarenta e nove) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias, em razão das condenações nos seguintes processos: 1) n. 0064979-23.2001.8.07.0015, comutada (art. 155, do Código Penal); 2) n. 0026114-37.2015.8.07.0015, comutada (art. 148 e art. 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal); 3) n. 0054979-27.2002.8.07.0015, comutada (art. 10, caput. da Lei n. 9.437/97 e 129, §2o do Código Penal); 4) n. 0009525-41.2017.8.07.0001 (art. 33 c/c o art. 40, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 180 do Código Penal); 5) n. 0064639-79.2001.8.07.0015, comutada (art. 157, §1o, e §2o, inciso I, ambos do Código Penal); 6) n. 0013839-51.2018.8.07.0015 (art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal) e 7) n. 0017734-79.2002.8.07.0015 (art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal). Até a presente data foi resgatado o montante de 22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de pena, estando atualmente no regime fechado (ID 44981168). Conforme relatado, o apenado requer a retroatividade da Lei 13.964/2019, no que se refere aos percentuais de progressão de regime. Entretanto, como bem destacado pela Defensoria Pública, o pleito de aplicação retroativa da Lei 13.964/19 foi indeferido em 10/06/2020, em razão da reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados (ID 44981169). Portanto, faltando fundamento jurídico para a presente pretensão, bem como considerando que o requerente encontra-se devidamente assistido pela Defensoria Pública, o presente pedido mostra-se manifestamente improcedente. Assim, NEGO SEGUIMENTO a presente petição, por ser manifestamente improcedente, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 14 de abril de 2023 16:49:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator